Tribunal: STF
Processo: RMS 34369
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO REJEITADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL: VARIAÇÃO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL COM SUA RENDA. ÔNUS DO SERVIDOR DEMONSTRAR SUA REGULARIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



Relatório



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Roberto Ferreira Figueiredo, com fundamento na al. “a” do inc. II do art. 102 da CRFB, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que, por maioria, denegou a segurança no Mandado de Segurança nº 19.782/DF, assim ementado (e-doc. 31, p. 21-49):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA. 



    1. Trazem os autos mandado de segurança atacando ato do Ministro de Estado da Fazenda consistente na demissão do impetrante do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com fundamento no art. 132, IV, da Lei 8.112/90, eis que apurado em Processo Administrativo Disciplinar o recebimento de rendimentos em valor incompatível com a sua renda licitamente conhecida, caracterizada pela evolução patrimonial a descoberto nos anos-calendário de 2001 e 2006, nos valores de R$ 88.948,50 (= 29% dos rendimentos conhecidos no ano) e de R$ 21.070,28 (= 14% dos rendimentos conhecidos no ano), respectivamente. 



    2. Sustenta o impetrante que a demissão é nula em razão da atipicidade da conduta que lhe foi atribuída pela Administração, pois: (i) não há desproporcionalidade na variação patrimonial a descoberto; (ii) não houve aquisição de bens; (iii) não houve dolo; (iv) não foi apontada a existência de ato funcional vinculado à variação patrimonial a descoberto. 



    3. Em matéria de enriquecimento ilícito, cabe à Administração comprovar o incremento patrimonial significativo e incompatível com as fontes de renda do servidor. Por outro lado, é do servidor acusado o ônus da prova no sentido de demonstrar a licitude da evolução patrimonial constatada pela administração, sob pena de configuração de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito. Precedentes. 



    4. No caso, restou comprovado no âmbito do PAD a existência de variação patrimonial a descoberto (e desproporcional à remuneração do cargo público); e que o indiciado não demonstrou que os recursos questionados tinham origem lícita. Por outro lado, não há falar em atipicidade da conduta atribuída pela Administração porque as variações patrimoniais apontadas não podem ser consideradas irrisórias, a exemplos das que decorrem de mera desorganização fiscal do servidor. 



    5. Ademais, conforme já decidiu a Terceira Seção no MS 12.536/DF (Min. Laurita Vaz, DJe 26/09/2008), "a conduta do servidor tida por ímproba não precisa estar, necessária e diretamente, vinculada com o exercício do cargo público". 



    6. Segurança denegada, ressalvadas as vias ordinárias.”



    2. Segundo as razões recursais (e-doc. 31, p. 56-65), o acórdão recorrido firmou a compreensão de que o incremento patrimonial verificado era desproporcional. Conforme sustentando no recurso, o “recorrente entende, s.m.j., que esse critério está equivocado. Desproporcional não é aquilo que não é irrisório. Entre o irrisório e o desproporcional, no nosso entender, deve haver um espaço, uma faixa de segurança, porque uma variação patrimonial a descoberto no patrimônio de um agente público, pontual, isolada em determinado ano, pode estar relacionada a outro membro da família, ou a outra circunstância totalmente alheia do serviço público. Daí o motivo de o legislador autorizar a presunção de improbidade somente a partir da aquisição de bens desproporcional, e não como consequência de qualquer variação patrimonial a descoberto (VPD)”. 



    3. Invocando o art. 42 da Lei nº 9.430, de 1996, no qual se estabelece um parâmetro daquilo que a legislação tributária considera como desprezível para fins de caracterização de omissão de receita/rendimento, sustenta “que, se o valor de R$ 80.000,00/ano é desprezível para fins de caracterização de omissão de receita/rendimento perante o Fisco, suposta VPD de R$ 88.948,50 em 2001 e de R$ 21.070,28 em 2006 não é desproporcional ao seu patrimônio ou à sua renda, inclusive porque a variação patrimonial global nos anos investigados (somatório de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006) foi positiva (isto é, houve sobras líquidas, e não déficit)”. 



    4. Prossegue afirmando que, “ao longo dos seis anos investigados, o patrimônio do impetrante apresentou evolução compatível com seus rendimentos. O aumento do seu patrimônio foi inferior (em R$ 90.967,97) à sua renda total no período investigado de seis anos, em que pese, segundo o critério da comissão, ter havido VPDs isoladas nos anos de 2001 e 2006”. Ainda, socorrendo-se da Súmula Vinculante nº 24, deste Supremo Tribunal Federal, alega não ser possível a caracterização do ato de improbidade administrativa a partir apenas de uma variação patrimonial a descoberto (VPD), sem a administração tributária proceder ao lançamento tributário correspondente à alegada VPD.



    5. Por fim, defende que para caracterizar o ato ilícito pelo qual foi condenado/demitido é necessário demonstrar o dolo e a conexão entre a variação patrimonial a descoberto e o exercício do cargo ou função pública.



    6. Pede, assim, o provimento do recurso, “para conceder a ordem e reintegrar o impetrante ao quadro de inativos da Receita Federal do Brasil, com pagamento das remunerações em atraso, tal qual requerido na petição inicial”. 



    7. A União apresentou contrarrazões requerendo, em suma, a denegação da pretensão recursal (e-doc. 31, p. 77-82).



    8. Os autos, então, ascenderam a esta Corte. Intimada, a Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer opinando pelo não provimento do recurso (e-doc. 35). Em 16/12/2021, sucedi na relatoria do caso e vieram-me conclusos para exame.



    Passo a decidir. 



Análise



    9. Nada obstante os argumentos expendidos pelo recorrente, não merece acolhimento a pretensão recursal submetida à análise desta Corte.



    10. Nesse sentido, antes de adentrar no exame das especificidades do caso e, com isso, apontar as razões que conduzem ao juízo de não provimento do recurso ordinário, necessário se faz lançar algumas considerações de ordem legal, notadamente em função da natureza jurídica do processo sancionador no qual emitido o ato sindicato por meio desta impetração e a sua relação com a Lei nº 8.429, de 1992, reformada pela Lei nº 14.230, de 2021.



    11. Importa destacar, nesse sentido, que o ato sindicado por esta impetração foi praticado no bojo de um processo administrativo destinado a apurar a ocorrência de infração tipificada como ilícito administrativo pela Lei nº 8.112, de 1990. Ou seja, o impetrante, ora recorrente, não foi demitido por sentença proferida em ação judicial pela prática de ato de improbidade administrativa, regulamentada pela Lei nº 8.429, de 1992, e contra a qual ainda pendente eventual recurso ou esteja sendo sindicada na via judicial por outro meio impugnativo, mas sim, por um processo administrativo, friso, regulamentado pela Lei nº 8.112, de 1990, no qual, por decisão há tempos preclusa na esfera administrativa, lhe foi aplicada a sanção de demissão.



    12. Nesse sentido, e embora isso não tenha sido arguido pelas partes, destaco ser importante essa adequada compreensão sobre a natureza jurídica do ato impugnado e do processo sancionador no qual ele foi proferido, justamente para se evitarem eventuais alegações sobre a incidência, no caso, das reformas da Lei de Improbidade Administrativa introduzidas pela Lei nº 14.230, de 2021, e parcialmente já enfrentadas e interpretadas por esta Corte quando do julgamento do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral (ARE nº 843.989/PR, Relator Min. Alexandre Moraes, j. 18/08/2022, p. 12/12/2022).



    13. Estamos, pois, diante de um ato administrativo sancionador praticado pela Administração Pública em 2013, nos termos e com fundamento na Lei nº 8.112, de 1990, o qual, pela preclusão da decisão administrativa, já exauriu todos os seus efeitos. A validade e higidez desta sanção administrativa já exaurida, sindicada judicialmente por meio deste mandamus, demanda análise, portanto, observando-se a legislação vigente ao tempo da prática do ato administrativo sancionador, como passo, agora, a proceder.



    14. Nesse sentido, o primeiro aspecto a destacar, na linha de precedentes desta Corte e até como decorrência lógica do acima exposto, é que inexiste incompatibilidade ou antinomia entre a previsão de demissão trazida no art. 132, inc. IV, da Lei nº 8.112, de 1990, com a semelhante sanção prevista na Lei de Improbidade Administrativa, a qual, nos termos do seu art. 20, só se efetiva após o trânsito em julgado da sentença condenatória. A pena de demissão prevista nesse dispositivo da Lei nº 8.112, de 1990, é sanção administrativa, aplicável em processo administrativo. E o ato decisório que a impinge é dotado dos requisitos inerentes aos atos administrativos em geral, notadamente a coercibilidade e autoexecutoriedade. 



    15. Já a sanção de demissão ou perda da função pública, prevista na Lei nº 8.429, de 1992, mais se afeiçoa à sanção de natureza civil, a qual somente pode ser aplicada por meio da ação judicial regulamentada por essa Norma. Estamos, pois, diante de regimes sancionadores diferenciados, independentes e compatíveis, como muito bem assinalado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki em seu voto proferido no RMS nº 32.817-AgR/DF (j. 26/08/2016, p.13/09/2016), quando assim consignou:



    “Com efeito, à luz do art. 41, § 1º, da Constituição Federal, não há incompatibilidade entre o art. 132, IV, da Lei 8.112/1990 que prevê pena de demissão por improbidade administrativa e o art. 20 da Lei 8.429/1992, segundo o qual a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    Esse é o entendimento jurisprudencial desta Corte, a exemplo dos precedentes a seguir indicados: 



    Mandado de segurança. - É tranquila a jurisprudência desta Corte no sentido da independência das instâncias administrativa, civil e penal, independência essa que não fere a presunção de inocência, nem os artigos 126 da Lei 8.112/90 e 20 da Lei 8.429/92. Precedentes do S.T.F.. - Inexistência do alegado cerceamento de defesa. - Improcedência da alegação de que a sanção imposta ao impetrante se deu pelo descumprimento de deveres que não são definidos por qualquer norma legal ou infralegal. Mandado de segurança indeferido. (MS 22899 AgR, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ 16- 05-2003) 



    MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DEMISSÃO DE AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL, DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA: TRANSPORTE DE MERCADORIAS CONTRABANDEADAS EM FOZ DO IGUAÇU. ALEGAÇÃO DE EQUIVOCADA APRECIAÇÃO DAS PROVAS E DE QUE A DECISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DEVERIA AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO-CRIME. 1. Não cabe reexaminar em mandado de segurança os elementos de provas e os concernentes à materialidade e autoria do delito, porque exigem instrução probatória. 2. A ausência de decisão judicial com trânsito em julgado não torna nulo o ato demissório aplicado com base em processo administrativo em que foi assegurada ampla defesa, pois a aplicação da pena disciplinar ou administrativa independe da conclusão dos processos civil e penal, eventualmente instaurados em razão dos mesmos fatos. Interpretação dos artigos 125 da Lei nº 8.112/90 e 20 da Lei nº 8.429/92 em face do artigo 41, § 1º, da Constituição. Precedentes. 3. Mandado de segurança conhecido, mas indeferido, ressalvando-se ao impetrante as vias ordinárias. (MS 22534, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ 10-09-1999) 



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Ausência de obrigatoriedade de decisão judicial em processo de improbidade administrativa para aplicação da sanção de demissão. Sanção aplicada de acordo com a apuração dos fatos no âmbito do processo administrativo disciplinar. Impossibilidade de rediscussão de fatos e provas em sede de mandado de segurança. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido da independência entre as instâncias cível, penal e administrativa, não havendo que se falar em violação dos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal pela aplicação de sanção administrativa por descumprimento de dever funcional fixada em processo disciplinar legitimamente instaurado antes de finalizado o processo cível ou penal em que apurados os mesmo fatos. Precedentes. 2. A análise da proporcionalidade da sanção aplicada, mediante rediscussão de fatos e provas produzidas no PAD, é incompatível com a via do mandado de segurança. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (RMS 28919 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 12-02-2015) “



    16. A partir dessas observações e já adentrando no exame das questões suscitadas no recurso ordinário, é importante socorrer-se dos apontamentos do eminente Ministro Dias Toffoli em sua decisão monocrática proferida no RMS nº 37.259 (j. 20/10/2020, p. 22/10/2020), mantida pelo colegiado deste Supremo Tribunal Federal (Sessão Virtual de 04/12/2020 a 14/122020, p. 10/02/2021), a qual enfrentou situação semelhante à tratada nestes autos. Na oportunidade Sua Excelência assim consignou:



    "A referida decisão denegou a pleiteada segurança por entender isento de irregularidades o processo administrativo, com base em três principais fundamentos que encontram suporte em precedentes desta Suprema Corte, bem como daquela Corte Superior:



    i) não se exige que o acréscimo patrimonial injustificado tenha como causa desvio funcional do agente público (art. 9º, inc. VII, da Lei nº 8.429/92);



    ii) desde que demonstrada pelo Estado-acusador riqueza incompatível com a renda do servidor, o ônus de provar a fonte legítima do aumento do patrimônio é do acusado, e não da Administração e



    iii) é constitucional a medida de cassação de aposentadoria, apesar do caráter contributivo da verba previdenciária após a vigência da Emenda Constitucional nº 20/98. 



    No que tange ao primeiro tópico, é necessário analisar a redação dada pela Lei nº 8.429, a seu art. 9º, inc VII, que assim dispõe:



    “Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:



    VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público;” 



    Não há, portanto, no mencionado dispositivo, qualquer exigência de que a origem do incremento patrimonial esteja relacionada com o cargo, podendo esse derivar de desvio funcional ou outra atividade ilícita desconexa. 



    Nota-se, aqui, preocupação legítima do legislador com o princípio da moralidade administrativa, o qual seria gravemente afetado por interpretação diversa que permitisse a manutenção de patrimônio incompatível com a renda auferida por servidor público. 



    Quanto ao ônus de prova, há entendimento pacífico no sentido de que cabe à Administração provar que houve incremento patrimonial significativo e incompatível com as fontes de renda do servidor, enquanto que, ao acusado, caberia demonstrar a licitude da evolução patrimonial, sob pena de configuração de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito. 



    Tal construção doutrinária e jurisprudencial deriva do dever do agente público de informar a declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio, conforme exigência do art. 13 da Lei nº 8.249/92:



    “Art. 13. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente.



    § 1° A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no País ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico.



    § 2º A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função.



    § 3º Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa.



    § 4º O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na conformidade da legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações, para suprir a exigência contida no caput e no § 2° deste artigo .”



    Nesse sentido, cabe citar trecho do voto do ilustre Ministro Edson Fachin, vencedor no julgamento do RMS nº 33.666, de tema muito similar ao recurso ordinário ora em análise: 



    O entendimento adotado pela autoridade apontada como coatora está correto. Nos termos do Decreto 5.483, de 30 de junho de 2005, a evolução patrimonial que caracteriza a improbidade administrativa é apurada por meio da competente sindicância patrimonial, que tem por objetivo a prova da desproporcionalidade da evolução patrimonial, conforme previsão constante do art. 9º, VII, da Lei 8.429. A desproporcionalidade implica, como presunção relativa, ato de enriquecimento ilícito. Noutras palavras, há, aqui, uma inversão do ônus da prova: é o agente público que deve demonstrar a origem lícita desses recursos. 



    Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles assentava que (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 26ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 469): 



    ‘Dentre os diversos atos de improbidade administrativa, exemplificados nessa Lei [de Improbidade Administrativa], o art. 9º, VII, merece destaque, dado seu notável alcance. (…) Nessa hipótese, quando desproporcional, o enriquecimento ilícito é presumido, cabendo ao agente público a prova de que ele foi lícito, apontando a origem dos recursos necessários à aquisição’.”



     (RMS nº 33.666-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. de 31/05/2016, p. 21/09/2016). 



    17. Por outro lado, é importante ressaltar que, conforme jurisprudência pacificada desta Corte, o mandado de segurança, assim como o consequente recurso ordinário nele interposto, não se mostram a via adequada para o revolvimento do material probatório a partir do qual a autoridade sancionadora concluiu pela ocorrência do ilícito sancionado (no caso, a ocorrência de desproporcional incremento patrimonial do impetrante, ora recorrente). Nesse sentido cito, exemplificativamente, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Processo Administrativo Disciplinar. Penalidade de aposentadoria compulsória. Alegação de ausência de provas para a formação do juízo de culpabilidade. Revolvimento de fatos e provas incabível em sede de mandado de segurança. Jurisprudência consolidada. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento. 1. A jurisprudência da Corte é assente no sentido de que não se pode, na via estreita do mandamus, proceder-se ao revolvimento do conjunto fático probatório relativo ao desenvolvimento do processo administrativo e da penalidade imposta, na tentativa de se superar o entendimento firmado pela apontada autoridade coatora. Precedentes. 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento.”



    (MS nº 35.444-AgR/DF, rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27/04/2018, p. 28/05/2018, grifos acrescidos).



    “PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. NATUREZA ANCILAR DO PARECER DO COORDENADOR DE ASSUNTOS DISCIPLINARES DO MINISTÉRIO DA JUSTICA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO. DISPENSABILIDADE DE PARECER DO CONSULTOR-GERAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ATO DEMISSÓRIO. 1. O revolvimento de fatos e provas, não é viável em sede de mandado de segurança. 2. Ministro de Estado pode prescindir do parecer da Consultoria Jurídica, se entender que os elementos constantes do processo administrativo são suficientes para a sua decisão. 3. A instância penal e a administrativa são independentes conforme precedentes desta Corte (MS 23.242 e MS 22.055, rel. Min. Carlos Velloso, MS 22.438, rel. Min. Moreira Alves, entre outros). 4. O despacho ao Ministro da Justiça reportou-se aos fundamentos do relatório da Comissão Processante, e o ato de demissão serviu-se também de fundamentação da proposta de demissão de fls. 172/186, que antecedeu o decreto do Presidente da República e na qual foi feita percuciente análise de todo o processado. 5. Inexistência do direito líquido e certo. Segurança denegada.”



    (MS nº 23.201/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2005, p. 19/08/2005, grifos acrescidos).



    18. Postas essas questões e em conformidade com o acima pontuado, outra conclusão não é possível senão a denegação do recurso interposto. 



    19. Com efeito, como referido pelo eminente Ministro Dias Toffoli nos autos do RMS nº 27.259/DF, nos termos da legislação em vigor quando da prática do ilícito imputado ao impetrante/recorrente e quando do processamento e julgamento do processo administrativo sindicado por meio deste mandado de segurança, não havia exigência de que a origem do incremento patrimonial estivesse relacionada com o cargo, podendo derivar de desvio funcional ou outra atividade ilícita desconexa. Quanto ao ponto, havia (e ainda há) preocupação do legislador com o princípio da moralidade administrativa, o qual seria gravemente afetado por interpretação diversa que permitisse a manutenção de patrimônio incompatível com a renda auferida por servidor público, sendo pacífico, ao tempo, entendimento no sentido de que cabe à Administração provar ter havido incremento patrimonial significativo e incompatível com as fontes de renda do servidor (como ocorrente no caso), enquanto que ao servidor caberia demonstrar a licitude da evolução patrimonial, sob pena de configuração de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito, justificando, assim, a aplicação da sanção de demissão nos termos da Lei nº 8.112, de 1990.



    20. Esta situação se verificou no caso. Com efeito, como referido no voto condutor do acórdão recorrido, na espécie ficou evidenciada a existência de variação patrimonial a descoberto nos anos de 2001 e 2006, em percentuais significativos à época (em 2001, 29% de todos os rendimentos conhecidos do indiciado naquele ano e, em 2006, 14% de todos os rendimentos auferidos no ano pelo indiciado junto à Receita Federal), não tendo o impetrante se desincumbido do ônus de demonstrar a licitude desse acréscimo patrimonial não justificado. Sobre o ponto destaco o consignado no voto condutor do acórdão recorrido:



     



    “(...) 72. Fixadas as premissas básicas, tem-se que, conforme acima aduzido, para o ano de 2001 constatou-se um incremento patrimonial a descoberto da importância de R$ 88.948,50, o que, conforme planilha de fls. 1702 -vol. IX corresponde a cerca de 29% de todos os rendimentos conhecidos do indiciado naquele ano, fato que por si já revela a significância da incompatibilidade auferida.



    73. Para o ano de 2006 constatou-se um acréscimo patrimonial a descoberto da importância de R$ 21.070,28, que, de acordo com valores constantes da planilha de fls. 1721 - vol. IX corresponde a cerca de 14% de todos os rendimentos auferidos no ano pelo indiciado junto à Receita Federal, o que já demonstra a relevância dos valores em questão.



    74. Ademais, importante ressaltar que os valores acima indicados são os contabilmente considerados, o que equivale a dizer que na prática os acréscimos ocorridos possivelmente foram bem superiores aos constatados.



    51. No caso em apreço, há de se considerar, ainda, que os valores tidos como variação patrimonial a descoberto são considerados como os mínimos possíveis, haja vista que, certamente, existem despesas de ordem pessoal, do servidor e de sua esposa, que não foram computados. Ou seja, os valores obtidos ao final pela Comissão de Inquérito consideram que o servidor e sua esposa não tiveram despesas com alimentação, vestuário, higiene, lazer, medicamentos, combustível, manutenção de dois imóveis na Barra da Tijuca (um deles localizado no luxuoso Condomínio Barra Golden Green), manutenção das duas casas no município de Sapucaia-RJ, gastos nas viagens internacionais que realizaram, etc. Obviamente que computando tais despesas, haveria um maior consumo da renda líquida disponível do casal, aumentando ainda mais os valores da variação patrimonial a descoberto. (fl. 1739, vol. IX)



    75. Assim, tendo o acusado movimentado R$ 88.948,50 no ano-calendário de 2001 e R$ 21.070,28 no ano-calendário de 2006, sem causa lícita e conhecida justificadora, é de se concluir pela existência de enriquecimento ilícito, fato que configura improbidade administrativa, nos termos do art. 132, IV, da Lei n2 8.112, de 1990, com a definição dada pelo art. 9º, inciso VII, da Lei n° 8.429, de 1992.



    76. É necessário destacar que foi amplamente oportunizado ao servidor acusado comprovar a origem lícita da variação patrimonial a descoberto, a qual representa o total de, no mínimo, R$ 110.018,78 de variação patrimonial a descoberto em relação às suas fontes de renda lícita e conhecida. Entretanto, conforme se infere do interrogatório e demais documentos, não trouxe aos autos mínimos elementos a demonstrar a origem dos recursos"



    Desse modo, restou comprovado no âmbito do PAD a existência de variação patrimonial a descoberto e que o impetrante não conseguiu demonstrar que os recursos questionados teriam origem lícita.



    Ademais, correto o juízo de desproporcionalidade levado a cabo pela autoridade administrativa, na medida em que não se pode afirmar como irrisórias as variações patrimoniais dos anos-calendários de 2001 (R$ 88.948,50, correspondente a 29% de seus rendimentos naquele ano) e de 2006 (R$ 21.070,28, equivalente a 14% de seus rendimentos naquele ano).



    Registre-se, por oportuno, que não cabe dilação probatória na via estreita do mandamus; assim, não é possível reexaminar as conclusões da autoridade administrativa, no âmbito do PAD, acerca da ausência de demonstração pelo indiciado, aqui impetrante, da origem dos recursos que deram ensejo à evolução patrimonial considerada ilícita.



    De fato, como sustenta a autoridade impetrada, o servidor público, enquanto contribuinte, tem a obrigação de declarar suas rendas, cuja origem é irrelevante para o FISCO, com base no princípio do non ollet; e, em outro viés, sob a égide da probidade administrativa, o servidor deve comprovar a origem dos seus rendimentos declarados.



    Consectariamente, em matéria de enriquecimento ilícito, cabe à Administração comprovar o incremento patrimonial significativo e incompatível com as fontes de renda do servidor. Por outro lado, é do servidor acusado o ônus da prova no sentido de demonstrar a licitude da evolução patrimonial constatada pela Administração, sob pena de configuração de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito.”



    21. Avançando, preciso consignar a impertinência, ao caso, do invocado art. 42 da Lei nº 9.430, de 1996, o qual estabelece um parâmetro daquilo que a legislação tributária considera como desprezível para fins de caracterização de omissão de receita/rendimento. Essa norma é de aplicação específica à seara tributária, para fins de caracterização de infrações tributárias, estranhas ao objeto desta ação, em nada servindo ou interferindo para a caracterização — ou descaracterização — de infrações e ocorrência de variação patrimonial desproporcional nos termos previstos na Lei nº 8.112, de 1990. Nesse passo, a conclusão disso derivada é no sentido de que a existência, ou não, de autuação na esfera tributária, com fundamento na Lei nº 9.430, de 1996, é desnecessária e em nada influencia na caracterização da infração administrativa debatida nesta impetração.



    22. A partir desses fundamentos se extrai o seguinte: 



    (a) ao tempo do processamento e julgamento do processo administrativo referido nestes autos, e da consequente execução e exaurimento da sanção administrativa aplicada, cabia ao servidor demonstrar a licitude do incremento patrimonial não justificado. Não demonstrada essa licitude, caracterizada estava a conduta ilícita a ela imputada, não havendo necessidade de se perquirir sobre a existência de dolo para caracterização da mesma ou, ainda, sobre a conexão entre a variação patrimonial a descoberto e o exercício do cargo ou função pública, igualmente desimportando, para caracterização desse ilícito, se houve um ou vários incrementos patrimoniais não justificados. Em outras palavras, a ocorrência de um único in